Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de conhecimento – cobrança de valores decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia por ocasião da aposentadoria – prescrição – marco inicial, início dos pagamentos e não data de aposentação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento na qual a parte autora cobra valores decorrentes da conversão da licença-prêmio em razão de sua aposentadoria. A sentença julgou procedentes os pedidos.
2. A pretensão recursal representada pelo recurso inominado interposto pelo Distrito Federal está limitada à ocorrência da prescrição do direito, porque sustenta que o prazo deve ser contado da data da aposentação do(a) servidor(a).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer ou não a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião da aposentadoria do(a) servidor(a).
III. Razões de decidir
4. A parte autora foi aposentada em 04.04.2017 (ID 62232414 - Pág. 1) e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em novembro de 2019 (ID 62232417 - Pág. 5).
5. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
6. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, pois antes disso não havia inércia do autor frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que a sua indenização seria paga no valor integral.
7. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, com o pagamento a menor da dívida surgiu para a autora a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal.
8. O prazo da prescrição, nesse caso, começou a correr a partir da data do recebimento da verba indenizatória, ocorrida em novembro de 2019, fato incontroverso, mas interrompido com o ajuizamento da presente demanda, em março de 2024, antes, portanto, do quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932.
9. Portanto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no. 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.